Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não há plausibilidade do direito de sobrestar os descontos consignados em folha de pagamento referentes a contraprestação de contrato de empréstimo efetivamente realizado com a autora, quando pendente a necessidade de dilação probatória para demonstrar irregularidade da contratação e relação entre a instituição bancária com outra empresa supostamente fraudadora.
3. Recurso conhecido e não provido.